Tribunal: TJMT
Processo: 1026236-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026236-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MEYRE GORETT ALVES DA SILVA registrado(a) civilmente como MEYRE GORETT ALVES DA SILVA - CPF: 294.039.281-15 (ADVOGADO), MEYRE GORETT ALVES DA SILVA registrado(a) civilmente como MEYRE GORETT ALVES DA SILVA - CPF: 294.039.281-15 (AGRAVANTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), APARECIDA CELY DE ARAUJO - CPF: 363.959.351-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA, O PROVEU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RISCO DE NÃO CONHECIMENTO DA RECONVENÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por parte requerida contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos, indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita e rejeitou as preliminares de nulidade da citação por hora certa, da validade das notificações extrajudiciais e da exigência de apresentação de procuração para transferência de imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a análise, via agravo de instrumento, das matérias relativas à nulidade de citação e à validade de notificações extrajudiciais; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, diante dos elementos trazidos aos autos.

III. Razões de decidir

As questões relacionadas à nulidade da citação por hora certa e à validade das notificações extrajudiciais não se enquadram nas hipóteses de
cabimento do art. 1.015 do CPC e devem ser veiculadas oportunamente em apelação ou contrarrazões, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.

A comprovação de renda mensal inferior a R$ 2.300,00 e a ausência de indícios de capacidade econômica aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência justificam a concessão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento do pedido de justiça gratuita pode ser impugnado por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada por prova em sentido contrário.

3. Renda mensal inferior à média nacional e ausência de elementos que infirmem a alegada hipossuficiência justificam a concessão do benefício.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 1.009, § 1º, 1.015, V, e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 782.507/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.03.2010; TJMT, MS Cível 1000630-36.2025.8.11.9005, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
MEYRE GORETT ALVES DA SILVA
, em
face da decisão proferida pela Dra.
Olinda de Quadros
Altomare
, Juíza de Direito da 11ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos
nº 1006543-95.2020.8.11.0041, movida por
APARECIDA CELY DE ARAÚJO
, que indeferiu o benefício da justiça gratuita e rejeitou as preliminares arguidas pela agravante em sua contestação com pedido de reconvenção.

Sustenta a agravante, em suma, que faz jus à concessão da gratuidade da justiça, por não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência, ressaltando que sua condição de advogada não lhe garante renda suficiente, além de afirmar que se encontra doente e impossibilitada de trabalhar.

Aduz que deve ser reconhecida a nulidade da citação por hora certa, pois a correspondência não lhe teria sido entregue pessoalmente, mas sim ao síndico de seu condomínio, o qual, segundo alega, não lhe repassa notificações, circunstância que já foi objeto de boletins de ocorrência e ações judiciais.

Assevera, ainda, que deve ser reconhecida a invalidade das notificações extrajudiciais, por não estar comprovada a sua efetiva entrega.

Defende a obrigatoriedade de a agravada fornecer procuração com poderes para a transferência do imóvel, tendo em vista que a ausência desse instrumento inviabiliza a regularização da propriedade e decorre do descumprimento de acordo judicial anteriormente firmado pela própria agravada.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de que o processo prossiga sem o recolhimento de custas processuais, bem como para determinar à agravada a entrega da procuração necessária, além de declarar a nulidade da citação por hora certa e dos atos processuais dela decorrentes.
No mérito, requer a ratificação da tutela porventura concedida.

Deferida a liminar tão somente quanto ao pedido de justiça gratuita (ID
307867883
).

A agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugna pelo
reconhecimento da nulidade da citação por hora certa
e pela
declaração de invalidade das notificações extrajudiciais
. Pleiteia, ainda, a
imposição à Agravada de fornecimento de procuração para viabilizar a transferência do imóvel, diante da ausência de previsão legal no rol do artigo 1.015 do CPC
. Por derradeiro, requer o desprovimento do
pedido de reforma quanto ao requerimento de gratuidade da justiça
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
Meyre

Gorett
Alves da Silva
, em face da decisão proferida pela Dra.
Olinda de Quadros
Altomare
, Juíza de Direito da 11ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos
nº 1006543-95.2020.8.11.0041, movida por
Aparecida Cely de Araújo
, que indeferiu o benefício da justiça gratuita e rejeitou as preliminares arguidas pela agravante em sua contestação com pedido de reconvenção
, nos seguintes termos:

“(...) Passo, então, a sanear o feito, na forma do art. 357, do CPC.

Da preliminar de ausência de citação valida

Conforme se verifica dos autos, a citação por hora certa atendeu aos requisitos do art. 252 do CPC, estando o AR juntado no ID 173409127. Ademais, eventual nulidade estaria sanada pelo comparecimento espontâneo da parte (art. 239, §1º, CPC).
Assim rejeito a preliminar de nulidade da citação.

Da preliminar de ausência de prescrição

Quanto à alegação de prescrição, tendo havido protesto extrajudicial e execuções judiciais houve a interrupção do prazo prescricional.

Portanto, rejeito a preliminar.

Do pedido de gratuidade da parte requerida

Verifico que a parte requerida não trouxe documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, impossibilitando a concessão da gratuidade da justiça.

O processo se encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual
dou o feito por saneado
.

Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo como
pontos controvertidos

de fato:
se a parte requerida efetuou o pagamento de R$ 5.000,00, conforme previsto no acordo firmado em 2013; se a requerida descumpriu obrigação de transferir o imóvel objeto da controvérsia; se a autora sofreu danos materiais e morais em razão da conduta da ré; se há direito da requerida à repetição do indébito.

Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe a autora a prova do inadimplemento da obrigação pela ré e dos danos alegados, e ao réu competirá provar o pagamento da obrigação, bem como os fatos modificativos e extintivos do direito da autora.

Pelo exposto:

a)
Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pela requerida e
DETERMINO o recolhimento das custas processuais da reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

b)
Intimem-se

as partes
para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem, de forma clara e objetiva, as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e necessidade em relação aos pontos controvertidos ora fixados, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação,
voltem-me
os autos conclusos para decisão acerca da instrução probatória ou eventual julgamento antecipado da lide.”

Contra essa decisão se insurge a parte agravante, sustentando, em síntese
, que faz jus à concessão da gratuidade da justiça, por não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência
.

Ressalta, igualmente,
que sua condição de advogada não lhe garante renda suficiente, além de afirmar que se encontra doente e impossibilitada de trabalhar.

Aduz
, também,
que deve ser reconhecida a nulidade da citação por hora certa, pois a correspondência não lhe teria sido entregue pessoalmente, mas sim ao síndico de seu condomínio, o qual, segundo alega, não lhe repassa notificações, circunstância que já foi objeto de boletins de ocorrência e ações judiciais.

Assevera, ainda, que deve ser reconhecida a invalidade das notificações extrajudiciais, por não estar comprovada a sua efetiva entrega.

Defende a obrigatoriedade de a agravada fornecer procuração com poderes para a transferência do imóvel, tendo em vista que a ausência desse instrumento inviabiliza a regularização da propriedade e decorre do descumprimento de acordo judicial anteriormente firmado pela própria agravada.

Pois bem.

De início,
ratifico
integralmente o entendimento anteriormente perfilhado na decisão liminar no tocante à inadmissibilidade das matérias atinentes à alegação de nulidade da citação por hora certa e, por consequência, da ausência de notificação válida. Isso porque tais questões não se enquadram nas hipóteses taxativamente previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não havendo previsão legal que autorize, na espécie, sua impugnação imediata por meio de agravo de instrumento.

Ademais, não se vislumbra qualquer situação de urgência ou risco de ineficácia do provimento jurisdicional final que justifique a mitigação da taxatividade recursal, à luz do entendimento consolidado no Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme dispõe o § 1º do art. 1.009 do CPC, tais matérias deverão ser oportunamente suscitadas em sede de preliminar de apelação ou, se for o caso, nas respectivas contrarrazões, razão pela qual se impõe o não conhecimento do recurso nesse ponto.

Por sua vez, verifica-se a
impossibilidade
de conhecimento do pedido para que a agravada forneça procuração com poderes de transferência do imóvel, pois, como bem delineado na decisão liminar recursal, tal matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem na decisão agravada.

Assim,
não conheço
do recurso também neste ponto, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Procedo, então, à análise do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, inciso LXXIV, o direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Em nível infraconstitucional, o art. 98 do CPC reforça esse direito, estendendo-o a pessoas naturais e jurídicas que não disponham de meios para suportar as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

No caso em apreço, constata-se que a agravante comprovou de maneira satisfatória sua hipossuficiência financeira, apresentando elementos que demonstram sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Sem delongas
, reputo imprescindível, por prudência e em homenagem ao princípio da proteção jurisdicional efetiva, a ratificação da tutela anteriormente concedida no que tange ao deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

Com efeito, consoante se depreende da Declaração de Imposto de Renda acostada aos autos (ID 307186853), a parte agravante aufere renda mensal na ordem de aproximadamente
R$ 2.240,00
(dois mil, duzentos e
quarenta reais), montante que, à evidência, revela-se insuficiente para suportar as custas e despesas processuais sem comprometimento do próprio sustento ou de
seu mínimo
existencial.

Nessa perspectiva, é importante
consignar que
a concessão do benefício da gratuidade judiciária não deve ser limitada apenas à população em estado de miséria, mas também deve abranger pessoas que enfrentam dificuldades financeiras atuais que impedem o pagamento das custas processuais, bem como aquelas que não têm condições financeiras de arcar com os encargos processuais sem comprometer seu próprio sustento ou o de sua família.

Eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE.1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou acolhida a pedido formulado em apelação, ante fundamentos assim sintetizados (folha 79): APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE CARACTERIZADA.
Ajg
mantida. 1. No âmbito da impugnação da assistência judiciária gratuita, milita a favor da parte que necessita da gratuidade a
presunção de veracidade quanto à declaração de pobreza
.
Assim, é ônus da parte contrária provar que o requerente tem condições financeiras de suportar os encargos processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Não o fazendo, prevalece a declaração da parte que afirma dela necessitar, na esteira do que dispõe o
art
. 7º da Lei nº 1.060/50.
Não é necessário que a parte seja miserável para que a AJG seja deferida, nem que seja exigido que essa se desfaça de seus bens para ingressar em juízo
. 2. No caso, o impugnante não logrou êxito em comprovar que a parte beneficiária possui condições econômicas de arcar com as custas processuais. [...]
”

(STF - AI: 782507 RS, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 01/03/2010, Data de Publicação: DJe061 DIVULG 07/04/2010 PUBLIC 08/04/2010
, grifo nosso)

É, ainda, o entendimento adotado por esta Colenda Corte de Justiça:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMINAR DEFERIDA. SEGURANÇA
CONCEDIDA.
[...] II
I. Razões de Decidir
:
[...] No
caso em análise, conforme consta nos autos, a parte impetrante comprova que possui renda mensal em média de R$ 2.547,59, conforme declaração do imposto de renda do exercício do ano passado (2024) – id. 280003398, o que demonstra a momentânea incapacidade financeira da impetrante para arcar com o pagamento das custas do recurso inominado.
[...]
Tese de Julgamento: A concessão da justiça gratuita é medida imperiosa para assegurar o amplo acesso ao Judiciário, quando comprovada a insuficiência de recursos do impetrante por meio dos documentos que demonstram sua condição financeira desfavorável
."

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10006303620258119005, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 15/08/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/08/2025)

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apto a justificar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório é igualmente capaz de demonstrar a alegada
hipossuficiência
, a reforma da decisão que indeferiu a assistência judiciária ao agravante é medida que se impõe.

Não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício dajustiçagratuitanão gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Por fim, verifico a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, estando o
periculum in mora
caracterizado pelo risco
do não-recebimento da reconvenção caso as custas não sejam recolhidas
,
o que
corrobora o grave dano ao direito de acesso à tutela jurisdicional vindicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para conceder a justiça gratuita pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025